Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0715615-51.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS LUCA ANDRADA MORAIS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, DIRETOR PRESIDENTE DA FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS LUCA ANDRADA MORAIS contra ato imputado à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS que, por meio de delegação do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, publicou comunicado informando os locais de realização da prova do concurso para provimento dos cargos de analista e técnico judiciários. Informa o impetrante que se inscreveu para participar do concurso público deste Tribunal de Justiça, organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Edital no 01/2022 - no cargo de Técnico Judiciário, nas vagas reservadas aos candidatos negros (Inscrição no 218024167) com prova prevista para o dia 29 de maio de 2022, no Distrito Federal. Diz que reside na cidade de Belo Horizonte/MG e comprou passagens de avião para realização da prova em Brasília, em 13/02/2022. Ocorre que, em 29 de abril, ou seja, trinta dias antes da data da prova, a Fundação Getúlio Vargas publicou comunicado informando que as provas seriam aplicadas no Distrito Federal, em Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás, em razão da alta quantidade de inscritos no certame. O impetrante foi alocado para realizar a prova em Goiânia/GO. Sustenta que a medida é arbitrária, desarrazoada e que a cidade de Goiânia não pode ser considerada próxima ao Distrito Federal. Além disso, aponta a existência de locais no Distrito Federal para alocação de todos os candidatos inscritos no certame. Requer, em sede de antecipação da tutela, a reversão do ato que reputa abusivo, perpetrado pela autoridade coatora, requerendo o reconhecimento da ilegalidade de mudança de local de aplicação das provas do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT, assegurando-lhe o direito de realizar a prova em Brasília/DF. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. Postula, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita. É relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta, e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Sustenta o impetrante ser ilegal a sua alocação, para realização da prova, na cidade de Goiânia/GO. Em sede de análise sumária, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito vindicado pela impetrante. Observa-se dos autos que o impetrante reside em Belo Horizonte/MG e realizou a inscrição no Concurso Público para provimento de cargo efetivo de técnico judiciário deste Tribunal de Justiça. Verifica-se, ainda, que adquiriu passagens de avião com chegada em Brasília prevista para o dia 28/05/2022 (Num. 35352437). Em 29/04/2022, foi publicado pela banca organizadora do certame comunicado informando aos candidatos que, em razão da grande quantidade de candidatos inscritos, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO, conforme subitem 2.4 do Edital de Abertura (35291721). Confira-se o teor do referido item editalício: “2.4 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos.” Como forma de viabilizar a organização e aplicação das provas a todos os candidatos, foi então estabelecido que: 1) os candidatos residentes no DF prestarão provas no DF; 2) os candidatos residentes em GO prestarão provas no DF, em Valparaíso/GO ou Goiânia/GO; 3) os candidatos residentes em MG prestarão provas no DF ou em Goiânia/GO; 4) os candidatos residentes nas demais Unidades da Federação prestarão provas na cidade de Goiânia/GO. Em consulta ao sítio eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, observa-se haver, realmente, elevado número de inscritos no certame (132.463 inscritos), conforme amplamente noticiado ainda em 14/04/2022 pela banca, o que inviabilizou a alocação de todos os candidatos, para realização da prova, no Distrito Federal, ensejando a aplicação da norma regularmente prevista no edital de realocação de candidatos em outra cidade próxima ao Distrito Federal. Além disso, o comunicado foi divulgado pela banca organizadora com antecedência de trinta dias da prova, de forma que se afigura razoável o prazo para que os candidatos se programassem. Dessa forma, embora a realização da prova do concurso em localidade diversa do Distrito Federal, por força do alto número de inscritos, possa exigir esforços e custos adicionais aos candidatos atingidos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser corrigida liminarmente em sede de mandamus, porquanto prevista a possibilidade no edital de abertura do certame. Ademais, eventual acolhimento liminar da pretensão do impetrante poderia acarretar tratamento desigual aos demais candidatos que se encontram em situação semelhante à sua e que deverão se submeter à realização da prova em localidade diversa do Distrito Federal. Conclusão Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator